Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743240-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA ME (ID 70209317) em face do acórdão n. 1976721 (ID 69776386), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal situa-se no cabimento da concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução que impugna pretensão executória, sob o argumento de prejudicialidade externa oriunda de ação em que se discute o contrato do qual decorre o título executivo. III. Razões de decidir. 3. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. Contudo, não se trata de norma cogente, devendo o magistrado analisar em cada situação a efetiva circunstância e a necessidade ou não de suspensão da execução. 3.1. Verifica-se a existência prejudicialidade externa entre a execução e a ação de rescisão contratual, uma vez que, na ação de rescisão contratual, eventual resultado positivo para o Autor pode interferir na exigibilidade do título executivo. 3.2. A hipótese prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, independe da contida no art. 919, §1°, do CPC, regra excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, já que a suspensão derivada da aplicação de cada regra parte de pressupostos diversos. Portanto, desnecessário o oferecimento de garantia, na hipótese, visto que se cuida de fundamento distinto para a suspensão da execução. 3.3. Assim, tendo em vista a existência de possível prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC e art. 921, I, do CPC, deve reformada a decisão agravada, já que a execução e os respectivos embargos podem sofrer impacto do julgamento da ação de rescisão contratual, pendente o julgamento de apelações cíveis. IV. Dispositivo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “É possível a suspensão da execução, na hipótese da pendência de julgamento de ação de rescisão referente ao mesmo título executivo, quando verificada prejudicialidade externa, para evitar o risco de decisões conflitantes”. __________ Dispositivos relevantes citados: arts. 313, V, alínea “a”; 784, § 1o; 919, §1o; 921, I, todos do CPC. Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão incorreu em contradição. Sustenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Argumenta que “resta claro a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, haja vista a ocorrência de violação ao art. 919, § 1o, do CPC, uma vez que, como expressamente afirmado pelo Il. Desembargador, não houve a segurança do juízo, por meio das garantias permitidas pela legislação..” Ao final, pede: Ex positis, com todo respeito e acato que são devidos a Vossa Excelência, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para determinar a reforma do acórdão embargado, tendo em vista que, no presente caso não foram preenchidos os requisitos dispostos pelo art. 919, 1§ do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. Ante a oposição de embargos com a pretensão de efeitos modificativos, INTIME-SE a Embargada para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 70209317. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025 16:44:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador